Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010794-85.2020.8.11.0000
Recorrente: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (id 53449494) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 50467970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM NÃO PERTENCENTE À EMPRESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Essa prorrogativa não se aplica na hipótese de o imóvel que garante o contrato celebrado a recuperanda pertencer a terceiro, pessoa física, especialmente quando é residencial e não tem nenhuma relação de essencialidade ao soerguimento para garantir que durante o stay period permaneça na sua posse. O prazo do período de blindagem fixado do no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa.” (TJMT, RAI 1010794-85.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 49, § 2o C/C artigo 59, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que os bens que são discutidos no presente feito são essenciais para a empresa recuperanda, devendo permanecer em sua posse.
Aponta que a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo, ressaltando que “(...)Consequentemente, sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave.”
Assevera que o imóvel dado em garantia é ativo da empresa recuperanda, sendo que existiria precedente do STJ para impedir a consolidação da propriedade, ante a imprescindibilidade do bem, além de ser indispensável para o cumprimento do plano de recuperação judicial a ser apresentado, possibilitando o pagamento de todos os credores.
Aduz que o imóvel não pode ser expropriado durante o período de blindagem patrimonial por ser de propriedade da empresa, embora tenha sido alienado fiduciariamente para a Recorrida.
Verbera que não é possível a expropriação de bem essencial à atividade da empresa, ainda que se trate da hipótese prevista no artigo 49, § 3o da Lei 11.101/05, durante o período de blindagem.
Em continuação, salienta que não foi observado o artigo 47 da Lei n. 11.101/05, uma vez que o objetivo do processo é o soerguimento da empresa, evitando que atividades com dificuldades momentâneas caminhem para a falência, mas a retirada do bem imóvel da posse da empresa poderá impossibilitar a recuperação judicial.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, alegando que o AgRg no CC 143.802/SP permite a manutenção do bem em posse da recuperanda.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O “fumus boni iuris” restou mais do que comprovado no presente pedido de concessão de efeito suspensivo, pois o não reconhecimento da essencialidade do bem imóvel, onde se localiza um ativo do sócio essencial para a empresa em recuperação judicial, ensejaria em grande prejuízo a empresa, podendo levá-la a falência.
Já o “periculum in mora” reside no concreto risco de quebra da recorrente, eis que, a consolidação desse ativo da empresa em face de apenas UM ÚNICO CREDOR, acarreta a grande prejuízo a classe de credores e ainda a própria recorrente, tendo em vista que não poderá utilizar esse ativo para proporcioanar o soerguimento da empresa e angariar capital de giro, causando danos de grandes proporções a toda comunidade credora, que vai de contramão ao princípio da preservação da empresa, função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47, da Lei 11.101/05).
É dizer, a concessão da eficácia do acórdão, até o julgamento do Recurso Especial, não trará qualquer resultado negativo, pelo contrário, a sua imediata execução é que prejudicará a finalidade social da empresa, os empregos por ela gerados, a arrecadação de tributos e, mais, colocará em xeque o devido processo legal e o próprio princípio da decisão não-surpresa, eliminando todo o esforço que vem sendo empreendido na manutenção da empresa.” – destaquei.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53479469 e 53481952.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No presente recurso, alega a parte Recorrente que não pode ser continuado o processo de consolidação da propriedade, uma vez que os bens seriam essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa.
Analisando os autos, em especial a decisão que proveu o Agravo de Instrumento (id 50467972), o douto Relator assim consignou em seu voto:
“A agravante diz que o imóvel dado em garantia não é de propriedade da agravada, mas do terceiro garantidor/avalista.
E mais, não ficou comprovada sua essencialidade para a atividade da empresa. Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.
A agravada, ao postular a extensão dos efeitos da decisão anterior que havia suspendido a consolidação da propriedade da sua sede, não apresentou nenhum argumento com relação a esses outros imóveis. Limitou-se a afirmar que se trata de bem essencial da atividade da empresa, isso porque são bens disposto no Plano de Recuperação Judicial, bem como produzem ativos financeiros e influem ativamente em seu fluxo de caixa.
Um exemplo do aludido é o imóvel “Fazenda Paraíso”, em virtude que a Recuperanda explora à atividade desenvolvida no referido imóvel, em razão de que à venda de pacotes para pesca é feita exclusivamente pela Recuperanda, como exposto no pedido inaugural.
Todavia, no tocante ao de matrícula n. 32020 do 2o Serviço Notarial e Registral Comarca de Cuiabá/MT, a agravada não demonstrou a necessidade de extensão da decisão anterior. Não indicou ali o motivo de ser indispensável a permanência em sua posse no período de blindagem e a importância para o seu soerguimento.
Ademais, o imóvel em discussão pertence a Horácio Teixeira de Souza Neto (id no 43162494) e foi dado em garantia fiduciária ao cumprimento da cédula de crédito bancário no 237/2635/011990499, emitida pela recuperanda. Constou ainda no título que tratava-se de um apartamento com finalidade residencial (id no43162493 - Pág. 3), o que evidentemente afasta qualquer arguição de essencialidade à recuperação judicial em referência.”
Ou seja, foi refutada a alegação de essencialidade do bem que se pretende manter a posse.
Importante destacar que o STJ há tempos decidiu que a discussão sobre a essencialidade do bem incide no óbice da Súmula n. 07, mantendo o que foi decidido pelo Tribunal Local com base no conjunto fático-probatório, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) – destaquei.
Importante esclarecer, ainda, que o bem foi ofertado por terceiro que não se encontra em recuperação judicial, incidindo no óbice previsto na Súmula n. 581 do STJ, originada do Tema Repetitivo n. 885.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou a probabilidade do direito invocado.
Note-se que não é possível a concessão do efeito suspensivo quando ausente um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi